Tribunal: TJES
Processo: 0000431-05.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO QUANTO AO REDUTOR LEGAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA. O embargante sustenta a incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que o valor da causa atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e aponta omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para redução dos honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência absoluta do juízo comum, suscitada apenas após o julgamento desfavorável da apelação, pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão embargado quanto à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido e do cumprimento da prestação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria já decidida.

4. A alegação de incompetência absoluta foi suscitada tardiamente, apenas após o desfecho desfavorável da apelação, embora o valor da causa e o rito processual fossem conhecidos pelo Estado desde o ajuizamento da ação.

5. O Estado deixou de suscitar a incompetência na primeira oportunidade, abstendo-se de contestar a lide, silenciando sobre o ponto nos embargos de declaração opostos em primeiro grau e omitindo a matéria nas razões de apelação.

6. A suscitação tardia da nulidade configura nulidade de algibeira, prática incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

7. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte aceita a jurisdição do juízo comum por longo período e apenas invoca a nulidade de forma estratégica após resultado processual desfavorável.

8. A anulação dos atos processuais para mera readequação do rito, sem demonstração de prejuízo efetivo, viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, especialmente em comarca de Vara Única, em que o magistrado acumula competências cível e fazendária.

9. O acórdão embargado manteve corretamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade, porque o ente público deu causa ao ajuizamento da demanda ao exigir tributo indevidamente.

10. Houve omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido ao informar que não apresentaria contestação diante do cancelamento do débito e cumpriu integralmente a prestação com o cancelamento administrativo da CDA após a citação.

11. Preenchidos os requisitos legais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, afastando-se a majoração recursal e fixando-se a verba honorária definitiva em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta suscitada apenas após julgamento desfavorável, apesar de plenamente cognoscível desde o início da demanda, configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida.

2. A ausência de demonstração de prejuízo impede a anulação dos atos processuais quando a parte aceita o rito adotado por longo período e apenas depois suscita nulidade de forma estratégica.

3. O art. 90, § 4º, do CPC incide quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, impondo a redução pela metade dos honorários advocatícios.

4. O princípio da causalidade mantém a responsabilidade do ente público pelos honorários quando sua conduta dá causa ao ajuizamento da ação, ainda que sobrevenha perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 90, § 4º, 85, § 10, 85, § 11, 282, § 1º, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 155, § 1º, II; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC; STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP; STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-05.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO QUANTO AO REDUTOR LEGAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA. O embargante sustenta a incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que o valor da causa atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e aponta omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para redução dos honorários pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência absoluta do juízo comum, suscitada apenas após o julgamento desfavorável da apelação, pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão embargado quanto à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido e do cumprimento da prestação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria já decidida.

4. A alegação de incompetência absoluta foi suscitada tardiamente, apenas após o desfecho desfavorável da apelação, embora o valor da causa e o rito processual fossem conhecidos pelo Estado desde o ajuizamento da ação.

5. O Estado deixou de suscitar a incompetência na primeira oportunidade, abstendo-se de contestar a lide, silenciando sobre o ponto nos embargos de declaração opostos em primeiro grau e omitindo a matéria nas razões de apelação.

6. A suscitação tardia da nulidade configura nulidade de algibeira, prática incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

7. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte aceita a jurisdição do juízo comum por longo período e apenas invoca a nulidade de forma estratégica após resultado processual desfavorável.

8. A anulação dos atos processuais para mera readequação do rito, sem demonstração de prejuízo efetivo, viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, especialmente em comarca de Vara Única, em que o magistrado acumula competências cível e fazendária.

9. O acórdão embargado manteve corretamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade, porque o ente público deu causa ao ajuizamento da demanda ao exigir tributo indevidamente.

10. Houve omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido ao informar que não apresentaria contestação diante do cancelamento do débito e cumpriu integralmente a prestação com o cancelamento administrativo da CDA após a citação.

11. Preenchidos os requisitos legais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, afastando-se a majoração recursal e fixando-se a verba honorária definitiva em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta suscitada apenas após julgamento desfavorável, apesar de plenamente cognoscível desde o início da demanda, configura nulidade de algibeira e não deve ser acolhida.

2. A ausência de demonstração de prejuízo impede a anulação dos atos processuais quando a parte aceita o rito adotado por longo período e apenas depois suscita nulidade de forma estratégica.

3. O art. 90, § 4º, do CPC incide quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, impondo a redução pela metade dos honorários advocatícios.

4. O princípio da causalidade mantém a responsabilidade do ente público pelos honorários quando sua conduta dá causa ao ajuizamento da ação, ainda que sobrevenha perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 90, § 4º, 85, § 10, 85, § 11, 282, § 1º, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 155, § 1º, II; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC; STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP; STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000431-05.2020.8.08.0044

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

O Embargante sustenta:
(i)
a existência de incompetência absoluta, alegando que o valor da causa (R$ 43.714,56), equivalente a 41 salários-mínimos à época do ajuizamento em 2020, atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009); e
(ii)
omissão sobre a redução de honorários, aduzindo que o acórdão silenciou sobre a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, que prevê a redução da verba honorária pela metade em casos de reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DEU CAUSA À DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §10, do CPC, sob o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, é juridicamente adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelo ônus processual (AgInt no REsp 1757370/SC; AgInt no AREsp 1742912/SP).

5. O Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda ao exigir ITCMD de forma indevida, incidindo sobre doação cuja competência tributária pertencia ao Estado de Minas Gerais, conforme art. 155, §1º, II, da Constituição Federal.

6. O cancelamento administrativo do débito fiscal, posterior ao ajuizamento da ação, reconheceu o erro do ente estatal, confirmando a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

7. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o art. 85, §10, do CPC, que prevê a responsabilidade pelos honorários em caso de perda superveniente do objeto da ação, fixando-os inicialmente em 10% sobre o valor da causa.

8. No julgamento do recurso, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo tal ônus à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que extinta sem resolução de mérito.

2. Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte adversa, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

O Embargante suscita a
incompetência absoluta
do juízo de primeiro grau apenas neste estágio processual, após o julgamento desfavorável da apelação, sob o argumento de que o valor da causa (R$ 43.714,56) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, uma análise detida da marcha processual revela uma conduta incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade impostos aos sujeitos do processo.

Desde o ajuizamento da ação em 16/03/2020, o valor da causa e o rito comum adotado eram de pleno conhecimento das partes. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Espírito Santo:

(i) Absteve-se de contestar a lide
, manifestando-se expressamente pela falta de resistência à pretensão autoral em razão do cancelamento administrativo do débito;

(ii) Silenciou quanto à competência
em seus primeiros Embargos de Declaração interpostos na instância de piso, onde se limitou a discutir o ônus da sucumbência;

(iii) Não ventilou a matéria em suas razões de apelação
, mantendo o foco recursal estritamente no princípio da causalidade e na majoração dos honorários.

A conduta do Embargante em "guardar" uma suposta nulidade para utilizá-la apenas estrategicamente após um resultado desfavorável — no caso, a manutenção e majoração da verba honorária em sede de apelação — configura a nítida prática da
"nulidade de algibeira"
. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal estratégia fere a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e a celeridade processual, não podendo ser tolerada nem mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, uma vez que o direito não socorre àquele que se utiliza da própria omissão para retardar a prestação jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS . SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1734523 RJ 2020/0185753-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Nesse contexto, opera-se a
preclusão consumativa
. O Estado aceitou a jurisdição do juízo comum da Vara Única de Santa Teresa por mais de cinco anos, participando ativamente dos atos processuais sem demonstrar qualquer prejuízo. Ressalte-se que, em comarcas de
Vara Única
, o magistrado acumula as competências cível e fazendária, de modo que a anulação de toda a instrução processual para mera readequação de rito, sem a prova de dano efetivo à defesa (
pas de nullité sans grief
), afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (art. 282, §1º, do CPC).

Portanto, diante da evidente inovação recursal tardia e da violação à lealdade processual,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
.

No
mérito
, assiste razão parcial ao Embargante. O acórdão fustigado fundamentou-se estritamente no
princípio da causalidade
para manter a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, uma vez que o ente público deu azo à demanda ao cobrar tributo indevidamente.

Contudo, houve omissão quanto ao benefício legal de redução da verba. O art. 90, § 4º do CPC dispõe que
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

No caso concreto, os requisitos estão preenchidos:

a) Reconhecimento do Pedido:
O Estado peticionou informando que não apresentaria contestação diante do cancelamento do débito.

b) Cumprimento da Prestação:
O cancelamento da CDA foi efetivado administrativamente em 29/07/2020, logo após a citação.

Dessa forma, ao acolhermos a aplicação do redutor legal, o resultado do julgamento da apelação é alterado de "desprovido" para
parcialmente provido
. Consequentemente, a majoração dos honorários recursais para 11% deve ser
afastada
, devendo o redutor de 50% incidir sobre a base de
10%
fixada na sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e lhes dou
PROVIMENTO PARCIAL
para, integrando o acórdão embargado:
(i) Rejeitar
a tese de incompetência absoluta; e
(ii)

Sanar a omissão
quanto aos honorários advocatícios para, mantendo a responsabilidade do Estado pela causalidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e aplicar o redutor do art. 90, § 4º do CPC, fixando a verba honorária definitiva em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar